Tribunal: STF
Processo: HC 205675
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUADRILHA ARMADA E POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em benefício de Fábio Pereira, contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 672.036/SP. É a ementa do julgado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NULIDADE DA PROVA E DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
    3. Quanto à alegação de nulidade de prova, por violação de domicílio, e de excesso na dosagem da pena, verifica-se que tais matérias não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação direta por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental desprovido”.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 8.10.2018, o paciente foi condenado “à pena de reclusão, pelo prazo de 7 (sete) anos e 3 (três) meses, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, artigo 180, caput, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal” (fls. 48-67, e-doc. 3).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0002398-19.2017.8.26.0229 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento aos recursos, nos termos seguintes: 
    “RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA - autoria e materialidade demonstradas. Apelos desprovidos” (fl. 69, e-doc. 3).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 672.036 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.6.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. Interposto agravo regimental, a decisão monocrática foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o habeas corpus não é recurso, mas sim uma ação autônoma de impugnação, de modo que não há que se exigir um prequestionamento na instância inferior. A CF/88 em seu art. 5º, LXVIII, não impõe qualquer requisito para que seja aguardada decisão colegiada. Assim, tendo em vista a flagrante ilegalidade a qual vem sofrendo o Paciente, a apreciação do writ por esta Corte é medida de Justiça”.
    Sustenta que “era caso de se ABSOLVER o Paciente nos moldes do artigo 386, incisos V e VII, do CPP, ante a nítida ausência de provas suficientes para a condenação, bem como não existir provas de ter o Paciente concorrido para a infração penal, ambas as hipóteses aplicadas no tocante o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, art. 16 § único, inciso IV da Lei 10.826/03”. 
    Afirma que “não deve incidir a majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Como será melhor demonstrado no presente writ, a associação criminosa para a receptação (conduta delituosa passiva) de carros oriundos de manobra ilícita perpetrada por terceiros alheios a esta ação penal, não deve receber repressão maior por ter sido encontradas armas e munições. Primordialmente, por se tratar a receptação de crime acessório, de conduta passiva (adquirir, receber, ocultar), não sendo coerente a associação criminosa para apenas este único fim, ser majorada neste aspecto, mormente por ter sido as armas e munições encontradas na residência de um dos corréus (Iverson), sem o conhecimento dos demais”.
    Argumenta que, “ainda no tocante às armas encontradas, os corréus foram também condenados pelo crime de do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826 de 2003 neste feito, à vista disso, com espeque no princípio da especialidade, bem como, considerando que os crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, e associação criminosa majorada pela presença de arma, apesar de crimes autônomos, protegem o mesmo bem jurídico, vislumbra-se manifesta dupla valoração (Bis in Idem)”.
    Assevera que, “ainda em caráter subsidiário dos pedidos, na hipótese de não reconhecimento das teses acima apontadas, é latente que errou o juiz sentenciante em aumentar metade da pena no tocante à associação criminosa, tendo este sopesado o máximo previsto”.
    Menciona que “o paciente já está preso há mais de 4 anos, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, (autos nº 0007136-47.2017.8.26.0521), com previsão de concessão de regime aberto em 11/08/2023.
    A liminar deve ser concedida para que seja evitado que o paciente fique no cárcere por mais tempo que o necessário. Eis que, caso seja acolhido algum pleito, com a redução da pena, ele já terá extrapolado o prazo em que deve permanecer em regime semiaberto”.
    Defende “a ocorrência de NULIDADE DA PROVA, por violação ao domicilio, sendo as provas imprestáveis nos termos do artigo 157 do CPP, eis que não existiu JUSTA CAUSA, ou MANDADO JUDICIAL para entrada na residência onde foram encontradas as supostas ‘provas’. Os policiais entraram na residência porque viram os envolvidos ‘correrem para o fundo’, motivo este que não legitima as apreensões. Contudo, este tema apenas pode ser concedido se for de ofício, nos termos do artigo 654 do CPP, eis que as instâncias inferiores não teriam, em tese, enfrentado o tema”. 
    Questiona o regime inicial fechado fixado pelo juízo de primeiro grau por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e pelo fato de o tempo de prisão provisória não ter sido computado para fins de detração.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “1. Em sede de apreciação de medida liminar, seja suspensa a execução do título penal condenatório, até ulterior deliberação acerca do mérito da impetração;
    2. No mérito, seja o Paciente ABSOLVIDO do delito previsto no art. 16 § 1º, inciso IV da Lei 10.826/2003 com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Como evidenciado, Fábio tinha acabado de chegar na residência de Iverson quando foi abordado pela Polícia Civil, as armas foram encontradas entre os pertences do corréu, sendo de desconhecimento do Paciente, desta feita, de rigor a absolvição de Fábio Pereira nos moldes descritos.
    3. Subsidiariamente, caso não entenderem Vossas Excelências pela absolvição nos padrões supra, que seja modificada a pena para o AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, vez que inaplicável a causa de aumento de pena prevista na hipótese de associação criminosa que atua na receptação de veículos subtraídos (art. 180 do CP). Como exaustivamente discorrido, trata-se de condutas (receber e adquirir) passivas, as quais não demandam maiores ações dos autores, sendo assim, não há que se falar que a presença de armas na residência de um dos corréus, reproduziria maior intranquilidade no meio social, ao ponto de incidir a majorante. À vista do exposto, conclui-se totalmente inaplicável a majorante para o caso concreto, vez que não há lógica alguma.
    4. Considerando ainda que os crimes de posse ilegal de arma de uso restrito e associação criminosa majorada pela presença de armas, tutelam o mesmo bem jurídico, de rigor o afastamento da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal ante a incidência da dupla valoração (BIS IN IDEM).
    5. Por fim, se ainda não entenderem Vossas Excelências pelas teses acima discorridas, QUE SEJA A MAJORANTE PREVISTA NO ART. 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CP APLICADA NO MENOR POTENCIAL POSSÍVEL, ante a apreensão de irrisória quantidade de amas e munições, ser o crime de receptação de baixa ofensividade ao bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, e poucos agentes envolvidos.
    6. Requeiro ainda que seja fixado o regime inicial semiaberto nos termos do artigo 33 do CP e 387, § 1º do CPP.
    7. Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 654·, § 2º do Código de Processo Penal, para ABSOLVER o paciente de todos os delitos eis que as provas amealhadas se deram com INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL ou JUSTA CAUSA PRÉVIA, sendo as provas NULAS nos termos do artigo 157 do CPP.
    8. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º do CPP” (fls. 14-15, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Tem-se na sentença na qual condenado o paciente:
    “(...) A prova da materialidade restou comprovada pelo auto da prisão em flagrante (fls.06/07), Boletim de Ocorrência nº 113/2017 (fls.15/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls.22/27), pelo relatório de investigação da Guarda Municipal de Campinas (fls.143/151), relatório de investigação da Polícia Civil (fls.152/158), laudo pericial das armas apreendidas de fls.163/169 (Pistola 9mm, Alfa-Proj), fls.385/387 (Taurus calibre .380) e 388/390 (Rossi calibre 38), laudos periciais dos veículos de origem ilícita de fls. 278/284 (VW/Gol, de cor prata), fls.285/292 (GM/Prisma), fls.293/298 (VW Gol, de cor preta), laudos periciais dos veículos sem irregularidade comprovada de fls.299/302 (Hyunday i30), fls.303/306 (GM/Meriva), fls.307/309 (XRE 190) e fls.391/394 (HB20) e, sobretudo, pela prova oral colhida.
    A autoria também é certa.
    Os policiais militares Ângelo Alberto Fontes Parra e Edson Pereira da Silva narraram que vinham investigando um roubo à agência do Banco do Brasil na cidade de Campinas, ocorrido na semana anterior e mediante imagens de câmeras nas redondezas, conseguiram identificar as placas e características dos veículos utilizados na ação criminosa. Durante as investigações, monitoraram os veículos e localizaram o endereço aproximado de onde os mesmos estariam escondidos. Chegando no local, após campanha realizada em algumas ruas da região da Fábrica EMS em Hortolândia, encontraram um dos veículos estacionado em um lava rápido. O dono do estabelecimento indicou a residência dos proprietários dos veículos. No local encontraram alguns dos veículos na garagem da uma residência e os outros veículos estacionados na via pública, defronte a casa. Ao realizarem buscas no imóvel localizaram três armas de fogo, quantia em dinheiro em notas fracionadas e diversos objetos. Conseguiram prender os acusados. Segundo as investigações, o local era utilizado como QG da quadrilha que realizava roubos. Um casal, integrado pelo acusado Fábio, chegou durante a abordagem policial, carregando quantia aproximada de R$2.000,00 a R$3.000,00 e alegou que estavam indo no local para comprar móveis.
    IVERSON DOS SANTOS COELHO, em juízo, disse que realizou anúncio pela internet da venda de uma moto e um móvel, na qual os corréus Leandro e Fábio se interessaram. Leandro e Diogo chegaram primeiro em um veículo. Logo em seguida chegou o Fábio, com sua esposa, em um outro veículo. Confirmou que comprou de um terceiro chamado Rogério, os três veículos apreendidos em sua residência. Fizeram “um rolo”, entregou um veículo New/Fiesta, no valor de R$45.000,00 e o restante seria dado em dinheiro. Não sabia que os veículos possuíam origem ilícita. Consultou as placas e tudo estava regular. O negócio tinha sido realizado há 3 dias e por esse motivo os documentos não tinham sido transferidos de propriedade. A motocicleta também lhe pertencia. Havia comprado na feira do rolo há 1 mês. Posteriormente, ficou sabendo que o veículo Prisma foi utilizado pelos outros três corréus no roubo na agência bancária em Campinas. Confirmou a propriedade das armas encontradas em sua residência.
    LEANDRO FERREIRA DA SILVA, interrogado, disse que no dia dos fatos estava na residência do acusado Iverson em razão de um anúncio da venda de uma motocicleta, no valor de R$5.500,00. Chamou seu colega Diogo e juntos se dirigiram até Hortolândia com o veículo I30, cor prata, de propriedade de sua irmã. Não conhecia o corréu Iverson. Conhecia o corréu Fábio do bairro Jardim São Luis, da capital. O Fábio chegou depois, juntamente com sua esposa, em razão de um anúncio de um móvel. Negou que tentou fugir quando da abordagem. Não conhecia os policiais. Confirmou que está respondendo por roubo em uma agência bancária em Campinas. Com relação aos carros apreendidos nas imediações da residência do correu Iverson, disse que sabia que o mesmo havia comprado os veículos utilizados no roubo. Para a prática do roubo utilizaram o veículo Prisma, cor prata. Desconhecia a origem ilícita dos demais carros e declarou que nenhum lhe pertencia. As armas apreendidas na residência não foram utilizadas no roubo. Disse que se tratou de uma coincidência estar juntamente com Diogo e Fábio, os outros dois indivíduos que participaram do roubo na agência bancária em Campinas, estarem na residência do corréu Iverson, proprietário do veículo Prisma, utilizado na ação criminosa. Trabalhava como gesseiro. Declarou ter 21 anos de idade.
    DIOGO CAMARGO DOS SANTOS, em juízo, disse que no dia dos fatos estava na residência do acusado Iverson em razão de um convite do corréu Leandro que se interessou por um anúncio da venda de uma motocicleta. Chegaram no local a bordo do veículo I30, cor prata, de propriedade da irmã de Leandro. Não conhecia o corréu Iverson. O corréu Fábio chegou sozinho, em razão de um anúncio de um móvel, uma cristaleira. Conhece o Fábio do bairro onde moravam na capital. Confirmou que está respondendo, juntamente com o corréu Fábio a um roubo a banco na cidade de Campinas. O veículo Prisma utilizado no assalto ao banco, foi vendido por um terceiro chamado Rogério ao corréu Iverson. Declarou ter 30 anos e já ter sido condenado por um roubo. Não conhecia os policiais militares.
    O acusado FÁBIO PEREIRA, ao ser interrogado, disse que foi até a residência do corréu Iverson ver móveis para comprar. Levou cerca de R$500,00 em dinheiro trocado na intenção de adquirir uma cristaleira. Quando a polícia chegou não ofereceu resistência. Declarou que conhecia os réus Diogo e Leandro da capital. O réu Iverson conheceu naquele dia e chegou até ele através da “feira do rolo” do Facebook. Foi a primeira vez que foi ao local. O acusado Leandro foi até a residência em razão de um anúncio de um carro ou moto. Leandro e Diogo foram juntos até a residência. Declarou que quando chegou no local, com seu veículo HB20, Leandro e Diogo já estavam lá, mas não sabia previamente que os mesmos igualmente iriam ver anúncios no mesmo local. Disse ter se tratado de uma coincidência. Na época trabalhava com transporte de linha branca. Não sabia da procedência ilícita dos veículos. Igualmente não sabia da existência de armas de fogo na residência. O veículo HB20 está no nome de sua esposa Érica. Esclareceu que não conhecia os policiais que efetuaram o flagrante. Quando chegou à residência, existia um veículo Prisma estacionado. Está respondendo por outro crime de roubo e confirmou que teve participação no roubo da agência bancária.
    A testemunha de defesa Rodrigo Vasconcelos Mendes nada soube esclarecer sobre os fatos. Declarou que conhece o acusado Fábio e que o mesmo sempre trabalhou com caminhão, entrega e morava na zona sul da capital paulista.
    Em que pesem os argumentos expostos pelos réus, suas versões não condizem com a prova produzida em juízo. Senão vejamos.
    Além da prova oral colhida em audiência, os expedientes de investigação iniciados em Campinas pela Guarda Municipal e Polícia Civil, acostado às fls. 143/151 e 152/158, esclarecem muitos a respeito da associação criminosa formada pelos réus.
    Os relatórios apontaram, após monitoramento e investigação, que o veículo GM/Prisma e outros dois veículos VW/Gol, um preto, placa EZK 2183-Sorocaba e um prata, placa EZB 0583-Sorocaba foram utilizados na prática do roubo à banco realizado em Campinas.
    Apurou-se que os referidos veículos “davam entrada neste município no período da manhã, saindo do mesmo sempre antes do meio dia e em datas em que ocorreram roubos tentados e consumados contra agências bancárias. Que ao saírem do município dirigiam-se para o município vizinho de Hortolândia” (fls.153).
    Em juízo, os réus DIOGO, FLÁVIO e LEANDRO confessaram a prática do roubo em uma agência bancária em Campinas ocorrido em 16/03/2017 e admitiram o uso do veículo GM/Prisma.
    Ocorre que além do veículo GM/Prisma ter sido encontrado na residência do corréu IVERSON, os veículos VW/Gol igualmente utilizados no assalto ao banco foram encontrados no mesmo local. Além de escondidos, estavam com os sinais de identificação adulterados, conforme laudos periciais de fls.278/284, 285/292 e 293/298.
    Apesar dos acusados DIOGO, FLÁVIO e LEANDRO terem alegado que não conheciam IVERSON e que foi mera coincidência todos estarem juntos na residência do último, as provas são claras da existência de vínculo estável e permanente entre os réus, que integravam associação criminosa para o cometimento de roubos em agências bancárias na região.
    A versão de que DIOGO e LEANDRO foi até a residência de IVERSON em razão de um anúncio da venda de uma moto e FLÁVIO em razão de um anúncio da venda de uma cristaleira é inverossímil.
    Alegam também que desconheciam a procedência ilícita dos veículos.
    Raramente confessado, o dolo referente à receptação dolosa pode perfeitamente ser extraído do comportamento objetivo do réu e do conjunto de circunstâncias e indícios que ornamentaram a prática criminosa. (...)
    Surpreendido na posse de um bem de procedência comprovadamente ilícita, não sendo comprovada autoria ou participação do acusado no cometimento do crime anterior, fazem presentes fortes indícios da ocorrência do crime de receptação, cabendo ao réu apresentar justificativa idônea que legitime sua posse em relação ao bem.
    Cabia aos réus, portanto, trazer aos autos uma versão coerente acerca da origem dos veículos com eles apreendidos. A simples alegação de desconhecimento da procedência do bem, desamparada de quaisquer outras provas capazes de infirmar ou ao menos por em dúvida os demais elementos probatórios colhidos dos autos, não é capaz de, por si só, afastar a ocorrência do crime. (...)
    Também não há que se falar em desclassificação do delito para sua modalidade culposa.
    Interrogado, o réu IVERSON não foi capaz sequer de indicar o nome completo e o endereço da pessoa conhecido como Rodrigo, com quem adquiriu os carros.
    Assim, considerando que não há sequer indícios capazes de suportar a versão trazida pelos réus, não há como se afastar o reconhecimento de que os acusados agiram com dolo, uma vez que tinham pleno conhecimento da procedência ilícita dos veículos apreendidos.
    Além dos veículos de origem ilícita, utilizados para a prática do crime de roubo a banco em Campinas, foram apreendidas na residência onde os réus se encontravam duas pistolas e um revólver e munições diversas, que corroboram o envolvimento dos réus em crimes.
    Os laudos periciais (fls.163/169, 385/387 e 388/390) constataram que as armas estavam aptas para a realização de disparo. O revólver, da marca Rossi, estava com sua numeração suprimida. Já as pistolas semiautomática, marca Taurus e Alfa-Proj, haviam sido disparadas recentemente.
    Sendo assim, é certo que os réus, associados de forma estável e permanente, mantinham os veículos e as armas de fogo na residência, utilizando-os como instrumentos para a prática de crimes diversos, entre eles o roubo na agência bancária de Campinas ocorrido em 16/03/2017, apenas 5 dias antes da prisão em flagrante e confessado por três réus.
    Configurado, assim, o delito de associação criminosa (artigo 288, do Código Penal), cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos"; o delito de receptação (artigo 180, do Código Penal), cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa" e o delito de posse de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, §único, inciso IV, da Lei 10.826/03), cujo preceito secundário prevê a pena de “reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa”.
    Passo a dosar as penas. (...).
    FÁBIO PEREIRA
    Quanto ao crime de associação criminosa
    Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta maus antecedentes (fls.14/19 dos autos em apenso). A conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos. Os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie.
    Fixo a pena-base um pouco acima do seu mínimo legal em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
    Segunda etapa: Inexistem agravantes e atenuantes.
    Terceira etapa: Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento do artigo 288, § único, do Código Penal, uma vez que a associação é armada.
    Em razão de terem sido encontradas 3 armas, bem como mais de 40 munições, elevo a pena em 1/2 e fixo-a em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.
    Torno definitiva a pena em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.
    Quanto ao crime de receptação
    Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta maus antecedentes (fls.14/19 dos autos em apenso). A conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos. Os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. A culpabilidade é acima do padrão do delito em razão da natureza e valor da coisa de origem ilícita (veículos automotores), ou seja, bens que estimulam outros crimes de igual ou maior gravidade, como roubos e furtos.
    Fixo a pena-base um pouco acima do seu mínimo legal em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.
    Segunda etapa: Inexistem agravantes e atenuantes.
    Terceira etapa: Ausentes causas de diminuição da pena. Restou configurado o concurso formal com relação ao crime de receptação, uma vez que, mediante um único ato, nas mesmas condições de tempo e local, os réus ocultaram 3 veículos produtos de ilícito.
    Tendo em vista terem sido cometidos três crimes de receptação, mediante uma só conduta, procedo o aumento de 1/5 pelo concurso formal (artigo 70, do Código Penal) e torno fixa a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.
    Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
    Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta maus antecedentes (fls.14/19 dos autos em apenso). A conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos. Os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. A culpabilidade é acima do padrão do delito em razão da quantidade de armas apreendidas (três) e de munições (41 cartuchos íntegros) encontradas com os acusados, aumentando o seu potencial lesivo.
    Por isso, elevo a pena-base em 1/3 e fixo-a em 4 (anos) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
    Segunda etapa: Inexistem agravantes ou atenuantes.
    Terceira etapa: Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.
    Torno definitiva a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
    CONCURSO MATERIAL: Tendo em vista que os crimes foram cometidos mediante mais de uma conduta do acusado, procedo à somatória das penas e torno definitiva em: 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.
    Regime inicial de cumprimento: considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, as causas de aumento de pena específicas e a pena aplicada, fixo o regime inicial fechado, conforme artigo 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal.
    Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): As circunstâncias judiciais e a pena aplicada não indicam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
    Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.
    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar: (...)
    d) FÁBIO PEREIRA, já qualificado nos autos, à pena de reclusão, pelo prazo de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 288, § único, do Código Penal, artigo 180, caput, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal e no artigo 16, §único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69, do Código Penal” (fls. 48-67, e-doc. 3).
    8. A sentença foi mantida pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento às apelações da Defesa, transitada em julgado a condenação em 8.7.2020 (fl. 78, e-doc. 3).
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada.
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    9. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática de não conhecimento do Habeas Corpus n. 672.036, assentando:
    “Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
    Conforme o reconhecido no parecer ministerial, "vale dizer que a residência onde foram apreendidas as três armas de fogo funcionava como um QG da associação criminosa que já vinha send